Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-64.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO COM INTENÇÃO PROTELATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte executada apresenta novos embargos de declaração, desta vez contra acórdão que rejeitou outros embargos declaratórios.
2. Da leitura das razões da embargante percebe-se que, novamente, não é apontado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Ao contrário, verifica-se reiterado inconformismo da recorrente com a penhora salarial imposta, decisão que, reitera-se uma vez mais, não é passível de revisão através desta espécie recursal.
3. O comportamento da embargante revela evidentes intenções protelatórias, a fim de impedir o trânsito em julgado e atrasar a finalização da entrega jurisdicional, razão pela qual, com fulcro no art. 80, VII c/c art. 81, caput, do Código Civil, aplico em seu desfavor multa de 10% do valor atualizado da causa, a ser convertida em favor da parte exequente.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.